Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-65.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002128-65.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Gustavo Roggi de Souza (APELANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), Joeliton Frazão Cunha (APELANTE), CLAUDINE PAIXAO DE OLIVEIRA - CPF: 496.665.171-91 (VÍTIMA), RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), LEANDRO LOPES (ASSISTENTE), GUSTAVO ROGGI DE SOUZA - CPF: 046.744.151-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELITON FRAZÃO CUNHA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE], EM CONCURSO FORMAL [QUATRO VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR [PRIMEIRO APELANTE] - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAL - RELATIVIZAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA [DOIS APELANTES], CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO [PRIMEIRO APELANTE], EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA [TRÊS APELANTES] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – CONFISSÃO DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS - PROVAS SUFICIENTES - DECISÕES DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA - CRIME ÚNICO - ABORDAGEM E SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À DIVERSAS VÍTIMAS - ACORDÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL MANTIDO - PENA-BASE – CULPABILIDADE –
PREMEDITAÇÃO
– AFASTAMENTO - JULGADO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CRIANÇA SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTO IDONÊO – ARESTO DO STJ – CONSEQUENCIAS – TRAUMAS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS – NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL - JULGADO DO STJ – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FRAÇÃO DE 1/2 JUSTIFICADA - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(STJ, HC 227.629)

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023).

Os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, as prisões dos apelantes na posse dos objetos subtraídos e as confissões extrajudiciais somados ao depoimento do agente policial afiguram-se suficientes para comprovar as autorias delitivas
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059)

“A
delação
judicial do
corréu
, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos seguros depoimentos das vítimas evidenciando a efetiva participação do apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório.”
(TJMT, AP NU 0038442-96.2018.8.11.0042)

O crime único se caracteriza
“quando há identidade de contexto fático e o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC n. 338.532/SC)

Identifica-se a hipótese da regra do concurso formal de crimes visto que as condutas dos agentes, praticadas em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(TJMT, Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1º.3.2022)

“A premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base”
(TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042).

Os
maus antecedentes se caracterizam
“sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

A depreciação das circunstâncias do crime fundamentada na gravidade concreta do crime constitui
“fundamento suficiente para negativa-la”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 617.094/SC).

A negativação sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

Aquele que aceita pagamento
“ou a promessa de recompensa para a prática de um crime equipara-se a mercenário, revelando motivação abjeta para delinquir, que permite maior agravamento da pena”
(TJMG, APR: 00004176520228130091).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente

(STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Recursos conhecidos e providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1002128-65.2020.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

GUSTAVO ROGGI DE SOUZA

JOELITON FRAZÃO CUNHA

CLEISON VERICIMO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, JOELITON FRAZÃO CUNHA e CLEISON VERICIMO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1002128-65.2020.8.11.0010), que os condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade], em concurso formal [quatro vítimas], sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, o
segundo
a 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, e o
terceiro
a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP – (ID. 182570261).

GUSTAVO ROGGI DE SOUZA suscita
ilegalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
. No mérito, sustenta que: 1) não haveria provas suficientes de autoria; 2) seria crime único porque
“todos estavam num mesmo contexto fático e os bens subtraídos pertenciam a membros de uma mesma casa”
; 3) a exasperação da pena-base ocorreu mediante fundamentos inidôneos; 4) o concurso de majorantes “exige” fundamentação concreta para aumentar a pena acima da fração mínima
.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID.

182570265).

JOELITON FRAZÃO CUNHA e CLEISON VERICIMO DOS SANTOS alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de JOELITON FRAÇÃO CUNHA; 2) a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena seria “
clara violação ao princípio da proporcionalidade”
.

Pedem o provimento para que seja absolvido o
segundo apelante
. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 182570266).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 182570269).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais - Não configurada - Condenação baseada em outros elementos de prova - Reconhecimento corroborado pelas vítimas em juízo - Rejeição - Mérito: Pedido de absolvição. Subsidiariamente, redução da pena com reconhecimento de crime único - Inviabilidade - Provas suficientes para condenação - Palavra das vítimas - Reconhecimento pessoal na delegacia e em juízo - Depoimentos de policiais - Penas exasperadas com fulcro em fundamentos idôneos - Efeito devolutivo da apelação - Não implica reformatio in pejus a nova ponderação da dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu - Utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada - Possibilidade - Três causas de aumento de pena - Elevação da pena em metade (1/2) devidamente fundamentada - Reconhecimento de crime único - Impossibilidade - 4 Patrimônios atingidos no mesmo contexto fático - Concurso Formal - Fração de 1/4 - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu De Arruda Guimaraes, procurador de Justiça – ID 183707697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
GUSTAVO ROGGI DE SOUZA
argui nulidade dos atos de reconhecimento pessoal realizados pelas vítimas
Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento de Pessoas que as vítimas Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira compareceram à Delegacia de Polícia de Campo Verde, no dia 14.3.2015, e descreveram as características físicas de uma pessoa que praticou o roubo na sua residência [
“moreno, magro, estatura média, o qual trajava camiseta de cor azul, com estampa na frente e boné de cor preta”
]; o

delegado de Polícia

[Mario Roberto de Souza Santiago Júnior] apresentou
“pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio”
, oportunidade na qual as vítimas reconheceram
“JOELITON FRAZÃO DA CUNHA como sendo o assaltante que entrou em sua residência e lhe abordou com posse de arma de fogo”
(fls. 30 – ID 182570684).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Atente-se que o disposto no art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ e o e. TJSP adotaram este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023);

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
((TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023).

Enfim, verifica-se que o agente policial Leandro Lopes confirmou, na audiência de instrução, que o apelante JOELITON FRAZÃO DA CUNHA foi reconhecido pelas vítimas e que, no momento da prisão, estava em posse de
“correntinhas”
que pertenciam à Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 182570249), a evidenciar coerência sobre a sua identificação.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]em 10 de março de 2016, por volta das 22h00, na Rua 03, nº 165, Bairro Cohab São Lourenço, em Jaciara, Cleison Verícimo dos Santos, Joeliton Frazão Cunha, Gustavo Roggi de Souza e um indivíduo não identificado subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça, 04 celulares, 01 notebook, 02 anéis de ouro, 01 par de alianças, 02 pulseiras, 01 folha de cheque no valor de R$ 250,00, 01 bolsa com documentos pessoais, 01 HD, R$ 700,00, chinelo, lanterna, duas correntes de ouro e uma camionete S10 de Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudinei Paixão de Oliveira e restringiram a liberdade delas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Cleison Verícimo dos Santos, Gustavo Roggi de Souza e Joeliton Frazão da Cunha como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I, II, e V, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID. 182570683)

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

“[...] Nota-se que as preliminares versam todas sobre procedimento administrativo (fase pré processual), ventilando supostas nulidades inexistentes, com o único fim de criar embaraços processuais (nulidades de algibeira), margeando a odiosa figura processual da litigância de má fé (art. 80, inc. II, IV, V e VI, do CPC c/c art. 3º, do CPP). Nesta toada, não há falar em questões prejudiciais supervenientes, a respeito de possível adulteração no veículo alegado pela defesa, que nada tem a ver com este processo.

[...] No mais, o veículo subtraído encontra-se em posse de seu real proprietário, conforme termo de entrega encartado nos autos (fls. 63). Por fim, a denúncia não padece de ausência de justa causa, uma vez que narra satisfatoriamente os fatos e atribui a coautoria aos réus.

Portanto, verifica-se que a ação penal pública incondicionada foi deflagrada através da denúncia, devidamente apresentada pelo dominus litis, narrando adequadamente os fatos e imputando aos réus a autoria, logo, não há falar em nulidades.

Forte em tais razões, REJEITO as nulidades suscitadas, uma vez que insubsistentes.

No mérito, a materialidade encontra-se demonstrada nos autos por meio do conjunto probatório carreado, mormente pelo boletim de ocorrência policial, inquérito policial, termos de declarações, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, auto de apreensão, auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, auto de avaliação indireta, auto de depósito, termo de entrega, bem como pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.

No que tange à autoria e a responsabilidade dos acusados na prática do crime de roubo circunstanciado, verifico que as mesmas restaram devidamente comprovadas em todo acervo probatório. [...]

Portanto, embora Joeliton Frazão Cunha negue a participação no crime de roubo, verifica-se que as vítimas Claudine e Raimunda o reconheceu, esta, sem sombra de dúvidas, pessoalmente na esfera policial, bem como confirmou em Juízo que foi o mesmo quem a abordou em sua casa. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha uma relevância especial.

[...]

Por fim, razão assiste ao Ministério Público quando postula o reconhecimento do concurso formal para os delitos perpetrados pelos acusados, uma vez que as vítimas RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA e CLAUDINE PAIXÃO DE OLIVEIRA narraram em Juízo que os réus furtaram o seu patrimônio, bem como de seu esposo, de seu filho e da bebê, consistente em joias de ouro, semi-joias, celulares, caminhonete, dinheiro, bolsa, notebook, dentre outros bens.

Sendo assim, verifica-se que com o mesmo ato os réus lesionaram os patrimônios de 4 (quatro) vítimas distintas, devendo ser reconhecida a prática de 4 (quatro) crimes de roubo circunstanciados em concurso formal, que neste caso deve a pena ser aumentada da fração de 1/4 (um quarto), nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante disso, tenho como comprovado o crime de roubo majorado pelas causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II, e V, do § 2º, do artigo 157, c/c artigo 70, por quatro vezes, ambos do Código Penal. Reconheço as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) em relação a todos os réus, bem como da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d, do CP) somente a favor dos réus Gustavo Roggi de Souza e Cleisson Verícimo dos Santos. Reconheço as agravantes contidas no artigo 61, inc. II, “h”, do Código Penal, uma vez que dentre as vítimas havia criança e artigo 62, inc. IV, do Código Penal, haja vista que os agentes executaram o crime mediante promessa de recompensa. Reconheço a agravante contida no artigo 61, inc. I, do Código Penal (reincidência), somente em relação ao réu Joeliton Frazão da Cunha.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS, GUSTAVO ROGGI DE SOUZA e JOELITON FRAZÃO DA CUNHA, devidamente qualificados, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II, e V, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal. [...]

I – Do réu: CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que o crime foi praticado com premeditação, em face das vítimas que se encontravam desguarnecidas dentro de sua residência, durante o período noturno. [...]; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra três condenações definitivas por crimes hediondos, sendo uma delas por fato anterior ao presente, que teve o seu trânsito em julgado posteriormente, devendo, portanto, ser valorada com mau antecedentes; não há dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que os réus agiram com exacerbada frieza, organização e desprezo pela vida humana, vindo a fazer crianças de refém, sob a mira de uma arma de fogo, durante longo lapso temporal, devendo sopesar em seu desfavor [...] as consequências são graves, uma vez que a vítima Claudine Paixão de Oliveira relatou em Juízo que até hoje todos sofrem de traumas psicológicos e nunca mais ficaram tranquilos, uma vez que toda a família ficou três horas em cárcere sobre a mira de um revólver. Relatou ainda, que o filho menor, de nove anos, até hoje sofre de problemas psicológicos em decorrência do crime e que preferem não lembrar. Devendo, portanto, sopesar em desfavor do [...]

5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. [...] as vítimas não contribuíram para o crime.

Após a análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que 4 (quatro) delas foram valoradas negativamente, cuja fração correspondente (4/8) deve incidir sobre o intervalo de penas abstratamente cominada para o tipo legal do crime de roubo (6 anos), em homenagem à teoria das margens, sendo que o resultado da multiplicação deve ser somado da pena mínima abstratamente cominada (4 anos), razão pela qual doso a pena-base para o crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

Concorrem as circunstâncias atenuantes de pena consistentes na menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e na confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d, do CP) com a circunstância agravante contida no artigo 62, inc. IV, do Código Penal (execução do crime mediante promessa de recompensa). Frisa-se que, apesar de ser reconhecida a circunstância agravante contida no artigo 61, inc. II, “h”, do Código Penal, uma vez que dentre as vítimas havia crianças, a mesma não será valorada nesta fase, uma vez que já o fora na primeira fase da dosimetria de pena, evitando assim incorre em bis in idem.

Sendo assim, com fulcro na regra insculpida no artigo 67, do Código Penal, verifico que as circunstâncias atenuantes conjuntamente preponderam sobre a circunstância agravante isoladamente, razão pela qual procedo a compensação parcial entre as mesmas, ATENUANDO a pena dosada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

[...] Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, reconheço o concurso formal, já que o acusado mediante uma só ação praticou quatro crimes idênticos de roubo, aplicando-se a pena de um só dos crimes aumentada em 1/4 (um quarto), razão pela qual UNIFICO a pena do acusado em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa, tornando-a definitiva.

[...] Neste diapasão, considerando que a pena privativa de liberdade dosada exasperou o máximo legal abstratamente cominado para o crime de roubo, logo, mantendo-se esta estrita proporção, DOSO a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, § 3º, do Código Penal.

II – Do réu: GUSTAVO ROGGI DE SOUZA [...]

DOSO A PENA DE MULTA EM 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, § 3º, do Código Penal. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que o réu não satisfaz os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Do réu: JOELITON FRAZÃO CUNHA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, [...] razão pela qual doso a pena-base para o crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

Concorre a circunstância atenuante de pena consistente na menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), com as circunstâncias agravantes contidas no artigo 61, inc. I, do Código Penal (reincidência) e artigo 62, inc. IV, do Código Penal (execução do crime mediante promessa de recompensa).

Frisa-se que, apesar de ser reconhecida a circunstância agravante contida no artigo 61, inc. II, “h”, do Código Penal, uma vez que dentre as vítimas havia crianças, a mesma não será valorada nesta fase, uma vez que já o fora na primeira fase da dosimetria de pena, evitando assim incorre em bis in idem.

Sendo assim, com fulcro na regra insculpida no artigo 67, do Código Penal, verifico que as circunstâncias agravantes conjuntamente preponderam sobre a circunstância atenuante isoladamente, razão pela qual procedo a compensação parcial entre as mesmas, AGRAVANDO a pena dosada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

Não concorrem causas de diminuição da pena. Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, reconheço o concurso formal, já que o acusado mediante uma só ação praticou quatro crimes idênticos de roubo, aplicando-se a pena de um só dos crimes aumentada em 1/4 (um quarto), razão pela qual UNIFICO a pena do acusado em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa, tornando-a definitiva.

[...]

Neste diapasão, DOSO a pena de multa em 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, § 3º, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - ID. 182570261)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 182570684 – fls. 36), Auto de Entrega (ID 182570684 – fls. 38), Auto de Apreensão (ID 182570684 – fls. 49) e Auto de Avaliação Indireta (ID 182570684 – fls. 84), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos Raimunda Pereira de Souza de Oliveira, vítima (ID 182570684 – fls. 27/28), Claudine Paixão de Oliveira, vítima (ID 182570684 – fls. 27/28), bem como GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, apelante (ID 182570684 – fls. 113/117), JOELITON FRAZÃO CUNHA, apelante (ID 182570684 – fls. 124/126), e CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS, apelante (ID 182570684 – fls. 131/135).

Em Juízo, foram ouvidos Raimunda Pereira de Souza de Oliveira, Claudine Paixão de Oliveira, Leandro Lopes e procedeu-se o interrogatório dos apelantes JOELITON FRAZÃO CUNHA e CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS, permanecendo em silêncio o apelante GUSTAVO ROGGI DE SOUZA (Relatório de Mídias - ID 182570249).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os pleitos absolutórios dos apelantes GUSTAVO ROGGI DE SOUZA e JOELITON FRAZÃO CUNHA por envolver o mesmo conjunto probatório.

A subtração de 4 (quatro) celulares, 1 (um) notebook, 2 (dois) anéis de ouro, 1 (um) par de alianças, 2 (duas) pulseiras, uma folha de cheque no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma bolsa com documentos pessoais, 1 (um) HD, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, chinelo, lanterna, 2 (duas) correntes de ouro e uma camionete S10, por 4 (quatro) agentes, mediante emprego de armas de fogo, no dia 10.3.2016, por volta das 22h, na rua 3, nº 165, bairro Coahab São Lourenço, município de Jaciara-MT, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal.

Os apelantes foram presos em flagrante, por tráfico de drogas em 14.3.2016, no município de Campo Verde/MT sendo que, no momento da prisão, JOELITON FRAZÃO CUNHA e CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS estavam usando as correntes de ouro subtraídas no roubo cometido no município de Jaciara-MT.

A autoria delitiva foi imputada, inicialmente, a JOELITON FRAZÃO CUNHA pelas vítimas Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira, após o reconhecerem na Delegacia de Polícia detalhando que: 1) foi o responsável pela abordagem inicial; 2) estava armado e ameaçando a todo momento de morte; 3) as roupas usadas no dia do crime [camiseta de estampa e boné] foram as mesmas encontradas rasgadas dentro da sua cela; 4) estava usando uma das correntes subtraídas residência, sendo esse reconhecimento ratificado, em Juízo, durante a audiência de instrução probatória [
“Joeliton quem a abordou inicialmente; que ele estava armado com revólver”; “que reconheceu o primeiro que o abordou”
– depoimentos transcritos da sentença - ID 182570261 – fls. 347/348].

O depoimento das vítimas [Raimunda Pereira de Souza de Oliveira e Claudine Paixão de Oliveira] está corroborado pela declaração do agente policial Leandro Lopes em Juízo, que presenciou, na Delegacia de Polícia de Campo Verde o reconhecimento de JOELITON FRAZÃO CUNHA, ressaltando em seu depoimento que o apelante estava em posse de parte dos bens subtraídos.

Frise-se que CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS [em ambas as fases da persecução penal] e GUSTAVO ROGGI DE SOUZA [na fase policial] confessaram a autoria delitiva do roubo cometido
“dias antes”
no município de Jaciara-MT, os quais teriam recebido como pagamento 500g (meio quilo) de pasta-base de cocaína.

No contexto, os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, as prisões dos apelantes JOELITON FRAZÃO CUNHA e CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS, na posse dos objetos subtraídos, e as confissões dos apelantes CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS e GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, somados ao depoimento do agente policial, afiguram-se suficientes para comprovar as autorias delitivas
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

“A
delação
judicial do
corréu
, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos seguros depoimentos das vítimas evidenciando a efetiva participação do apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório.”
(AP NU 0038442-96.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Logo, a responsabilização penal dos apelantes JOELITON FRAZÃO CUNHA e GUSTAVO ROGGI DE SOUZA deve ser mantida.

Em relação à tese de crime único [apelante
GUSTAVO ROGGI DE SOUZA],
consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 4 (quatro) vítimas, tendo sido roubados
4 (quatro) celulares, 1 (um) notebook, 2 (dois) anéis de ouro, 1 (um) par de alianças, 2 (duas) pulseiras, uma folha de cheque no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma bolsa com documentos pessoais, 1 (um) HD, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, chinelo, lanterna, 2 (duas) correntes de ouro e uma camionete S10 pertencentes às vítimas Raimunda Pereira de Souza de Oliveira, Claudine Paixão de Oliveira, seu filho e neto
.

Anote-se que o crime único se caracteriza
“quando há identidade de contexto fático e o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC n. 338.532/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.10.2016)

No caso, os apelante e corréus subtraíram diversos bens, pertencentes à diversas vítimas [4], embora no mesmo contexto fático.

Com efeito, identifica-se aplicabilidade da regra do concurso formal, no qual as condutas dos agentes, praticadas em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1º.3.2022)

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Passam-se à revisão das dosimetrias da pena.

Do apelante CLEISON VERÍCIMO DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao sopesar negativamente a
culpabilidade
[
“o crime foi praticado com premeditação em face das vítimas que se encontravam desguarnecidas dentro de sua residência, durante o período noturno”
], os
maus antecedentes
, as
circunstâncias
[manter uma criança sob a mira de arma de fogo] e
consequências do crime
[as vítimas “
sofrem de traumas psicológicos e nunca mais ficaram tranquilos, uma vez que toda a família ficou três horas em cárcere sobre a mira de um revólver [...]”
inclusive
“o filho menor, de nove anos, até hoje sofre”
].

No caso, o corréu asseverou, na Delegacia de Polícia que ao ser “convidado” para praticar um roubo de caminhonete, indicou a casa das vítimas
“pois residiam no mesmo bairro que o interrogado”
.

Note-se que não há a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

Com efeito,
“a premeditação por si só, ou seja, sem qualquer fato vinculado e específico que extrapole a normalidade do próprio tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base”
(TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.7.2021).

Em seu turno, o apelante, na data do fato [10.3.2016], possuía condenação por roubo, com trânsito em jugado no dia 30.9.2016 (SEEU 0000804-62.2017.8.11.0010; ação penal NU 0002046-27.2015.8.11.0010), a caracterizar os
maus antecedentes
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime consubstanciada na gravidade concreta do crime [
“fazer crianças de refém, sob a mira de uma arma de fogo, durante longo lapso temporal”
] constitui
“fundamento suficiente para negativá-la”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 617.094/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 31.5.2021).

Quanto às consequências do crime, a negativação sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas [“
até hoje todos sofrem de traumas psicológicos e nunca mais ficaram tranquilos, uma vez que toda a família ficou três horas em cárcere sobre a mira de um revólver. Relatou ainda, que o filho menor, de nove anos, até hoje sofre de problemas psicológicos em decorrência do crime e que preferem não lembra
”] não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Assim sendo, impõem-se afastar somente a negativação da culpabilidade.

No tocante à fração de aumento, o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), diretriz jurisprudência não observada pelo Juízo singular.

Assim, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido mediante promessa de pagamento (CP, art. 62, IV) e as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), redimensionando a pena intermediária em 1/6 (um sexto).

No caso, os apelantes CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS e GUSTAVO ROGGI DE SOUZA, em sede policial, confirmaram ter participado e executado o crime mediante promessa de recompensa, recebendo como pagamento 500g (quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína.

Registre-se que aquele que aceita pagamento
“ou a promessa de recompensa para a prática de um crime equipara-se a mercenário, revelando motivação abjeta para delinquir, que permite maior agravamento da pena”
(TJMG, APR: 00004176520228130091, Relator: Des. Cássio Salomé – 19.4.2023).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV) para majorar a pena em 1/2 (metade), consubstanciada na gravidade do fato [
“o número de pessoas envolvidas na prática do crime, a forma como os delitos de roubo foram praticados, valendo-se os réus de uma arma de fogo apontada a todo tempo contra as vítimas e de constantes ameaças de morte, havendo a restrição prolongada da liberdade dos ofendidos, dentre eles havia crianças, o grau de sofisticação na prática do crime, a separação de tarefas entre os integrantes do grupo, o horário da prática do crime (período noturno), onde as vítimas já se encontravam repousando na residência, reduzindo consideravelmente suas esferas de vigilância”
.]

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente

(STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023).

Assim sendo, conserva-se a fração aplicada [1/2], a transformar a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, por inexistirem circunstâncias atenuantes.

Por força do concurso formal (4 vítimas), aplica-se a fração de 1/4 (um quarto) conforme entendimento deste e. Tribunal (Enunciado Criminal nº 35) totaliza-se a pena definitiva do apelante CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Do apelante GUSTAVO ROGGI DE SOUZA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

O Juízo singular utilizou fundamentação idêntica à do apelante CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS, de forma que se reporta à justificação lançada naquela dosimetria (
TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.7.2021
; TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.7.2021; STJ, AgRg no HC n. 617.094/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 31.5.2021; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021) para afastar a culpabilidade.

O aumento procedido pelo Juízo singular se mostra exacerbado ao considerar que o c. STJ utiliza a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Por efeito, readéqua-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena intermediária deve ser redimensionada, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”) e da agravante do crime cometido mediante promessa de pagamento (CP, art. 62, IV), conforme fundamentação lançada na dosimetria do apelante CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS (TJMG, APR: 00004176520228130091, Relator: Des. Cássio Salomé – 19.4.2023).

Assim sendo, torna-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente as minorantes.

O juiz da causa aplicou cumulativamente a fração de 1/2 (metade) pela incidência das causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV).

Frise-se que o c. STJ firmou entendimento pela possibilidade da aplicação cumulativa das causas de aumento quando houver fundamentos concretos (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023).

Por conseguinte, conservada a fração de 1/2 (metade), transforma-se a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal (4 vítimas), aplica-se a fração de 1/4 TJMT, Enunciado Criminal nº 35), totalizando a pena definitiva do apelante GUSTAVO ROGGI DE SOUZ em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Do apelante JOELITON FRAZÃO CUNHA:

Na primeira fase, o Juízo singular depreciou, em fundamentação idêntica do apelante CLEISSON VERICIMO DOS SANTOS, a
culpabilidade
[
“o crime foi praticado com premeditação em face das vítimas que se encontravam desguarnecidas dentro de sua residência, durante o período noturno”
], os
maus antecedentes
, as
circunstâncias
[manter uma criança sob a mira de arma de fogo] e
consequências do crime
[as vítimas “
sofrem de traumas psicológicos e nunca mais ficaram tranquilos, uma vez que toda a família ficou três horas em cárcere sobre a mira de um revólver [...]”
inclusive
“o filho menor, de nove anos, até hoje sofre”.

No contexto, impõe-se o afastar somente a depreciação da culpabilidade, conservados os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime (
TJMT, Ap nº 0043496-09.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.7.2021
; TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014; STJ, AgRg no HC n. 617.094/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 31.5.2021; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021)

Quanto a fração de aumento, deve ser utilizada a de 1/6 (um sexto) por cada circunstancia judicial, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), de modo a redimensionar a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas as agravantes do crime cometido mediante promessa de pagamento (CP, art. 62, IV) e da reincidência (CP, art. 61, I), bem como a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), aumenta-se a pena intermediária a 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Por sua vez, o juiz da causa aplicou cumulativamente emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade (CP, art. 157, § 2º, I, II e IV) para majorar a pena em 1/2 (metade), consubstanciada na gravidade do fato [
“o número de pessoas envolvidas na prática do crime, a forma como os delitos de roubo foram praticados, valendo-se os réus de uma arma de fogo apontada a todo tempo contra as vítimas e de constantes ameaças de morte, havendo a restrição prolongada da liberdade dos ofendidos, dentre eles havia crianças, o grau de sofisticação na prática do crime, a separação de tarefas entre os integrantes do grupo, o horário da prática do crime (período noturno), onde as vítimas já se encontravam repousando na residência, reduzindo consideravelmente suas esferas de vigilância”
.]

Se fundamentada a fração de 1/2 (metade) em elementos concretos do fato, afigura-se possível
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes”
(STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023), motivo pelo qual conserva-se a fração aplicada [1/2].

Assim sendo, torna-se a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razão do concurso formal (4 vítimas), aplica-se a fração de 1/4 (um quarto) conforme entendimento deste e. Tribunal (Enunciado Criminal nº 35) e totaliza-se definitivamente a pena do apelante JOELITON FRAZÃO CUNHA em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

GUSTAVO ROGGI DE SOUZA a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

JOELITON FRAZÃO CUNHA a 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

CLEISON VERICIMO DOS SANTOS a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024